Tribunal: TJPA
Processo: 0006441-02.2017.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADOR SE EQUIVOCOU NA SENTENÇA APLICANDO A REGRA DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECORRENTE QUE FOI CONDENADO A PENA DE VINTE ANOS, CINCO MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO. A DINÂMICA DOS FATOS DEMONSTRA QUE NÃO HOUVE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, SENDO ASSIM, INCORRETO A APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL PERFEITO OU PRÓPRIO. APLICAÇÃO DE PENA PARA UM SÓ DOS CRIMES DE ROUBO, ACRESCIDA DA FRAÇÃO DE UM TERÇO, ESCOLHIDA DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS EM CONCURSO. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE OITO ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS, ALÉM DE DEZESSETE DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.I. Pela leitura do art. 70 do Código Penal observa-se que age em concurso formal o sujeito que com uma só ação ou omissão, prática mais de um crime, sejam eles idênticos ou não. Assim, temos como requisitos para o concurso formal a unicidade de conduta e a pluralidade de crimes. Contudo, o fato de se exigir conduta única para a configuração desta espécie de concurso, não impede que esta conduta seja fracionada em diversos atos. É o que a doutrina denomina de ação única desdobrada. No caso em tela, o agente ingressou no estabelecimento comercial e subtraiu não apenas valores da empresa, como também pertences pessoais das pessoas que ali estavam. Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal de delitos e não de crime único, dada a pluralidade de vítimas e de resultados naturalísticos distintos. Ocorre que a redação do art. 70 do CPB estabelece dois tipos de concurso formal: o próprio e o impróprio. No primeiro, o agente apesar de provocar dois ou mais resultados, não age com desígnios autônomos, isto é, não tem a intenção de praticar de forma independente cada crime. De outra banda, no concurso formal impróprio o agente atua com desígnios autônomos, ou seja, tem o desejo de produzir com uma única conduta dois ou mais delitos, agindo com planos delituosos independentes. No concurso formal próprio, aplica-se a pena de um dos crimes, acrescida de um sexto até metade, enquanto que no concurso formal impróprio aplicam-se as penas dos crimes cumulativamente. Precedentes;II. Observa-se que o magistrado aplicou a regra do cúmulo material, entendendo ter havido concurso formal impróprio. Logo, realizou uma dosimetria de pena para cada vítima, encontrando, com isso, a sanção de vinte anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado. Todavia, o recorrente planejou tomar de assalto o estabelecimento e não cada vítima individualmente. Havia um único desígnio, uma única vontade, apenas um desejo. Contudo, mediante uma única ação, fracionada em diversos atos, acabou por produzir mais de um resultado naturalístico, incorrendo, assim, em concurso formal próprio. Ao invés de realizar um cálculo de pena para cada vítima e aplicar, ao final, a regra do cúmulo material, deveria o julgador ter fixado pena para um só dos crimes, acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos. Nova dosimetria. Apelante condenado a pena de oito anos, dez meses e vinte dias, além de dezessete dias-multa, em regime inicialmente fechado. Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0006441-02.2017.8.17.8.14.0045.
APELANTE: CARLOS HENRIQUE XAVIER DE GODOY.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. alegação de que o julgador se equivocou na sentença aplicando a regra do concurso formal impróprio. recorrente que foi condenado a pena de vinte anos, cinco meses e vinte dias de reclusão. a dinâmica dos fatos demonstra que não houve desígnios autônomos, sendo assim, incorreto a aplicação da regra do cúmulo material. inteligência do art. 70, primeira parte, do CPB. ocorrência de concurso formal perfeito ou próprio. aplicação de pena para um só dos crimes de roubo, acrescida da fração de um terço, escolhida de acordo com o número de crimes cometidos em concurso. nova dosimetria. recorrente condenado a pena de oito anos, dez meses e vinte dias, além de dezessete dias-multa, em regime fechado. recurso provido. unânime.
I. Pela leitura do art. 70 do Código Penal observa-se que age em concurso formal o sujeito que com uma só ação ou omissão, prática mais de um crime, sejam eles idênticos ou não. Assim, temos como requisitos para o concurso formal a unicidade de conduta e a pluralidade de crimes. Contudo, o fato de se exigir conduta única para a configuração desta espécie de concurso, não impede que esta conduta seja fracionada em diversos atos. É o que a doutrina denomina de ação única desdobrada. No caso em tela, o agente ingressou no estabelecimento comercial e subtraiu não apenas valores da empresa, como também pertences pessoais das pessoas que ali estavam. Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal de delitos e não de crime único, dada a pluralidade de vítimas e de resultados naturalísticos distintos. Ocorre que a redação do art. 70 do CPB estabelece dois tipos de concurso formal: o próprio e o impróprio. No primeiro, o agente apesar de provocar dois ou mais resultados, não age com desígnios autônomos, isto é, não tem a intenção de praticar de forma independente cada crime. De outra banda, no concurso formal impróprio o agente atua com desígnios autônomos, ou seja, tem o desejo de produzir com uma única conduta dois ou mais delitos, agindo com planos delituosos independentes. No concurso formal próprio, aplica-se a pena de um dos crimes, acrescida de um sexto até metade, enquanto que no concurso formal impróprio aplicam-se as penas dos crimes cumulativamente. Precedentes;
II. Observa-se que o magistrado aplicou a regra do cúmulo material, entendendo ter havido concurso formal impróprio. Logo, realizou uma dosimetria de pena para cada vítima, encontrando, com isso, a sanção de vinte anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado. Todavia, o recorrente planejou tomar de assalto o estabelecimento e não cada vítima individualmente. Havia um único desígnio, uma única vontade, apenas um desejo. Contudo, mediante uma única ação, fracionada em diversos atos, acabou por produzir mais de um resultado naturalístico, incorrendo, assim, em concurso formal próprio. Ao invés de realizar um cálculo de pena para cada vítima e aplicar, ao final, a regra do cúmulo material, deveria o julgador ter fixado pena para um só dos crimes, acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos. Nova dosimetria. Apelante condenado a pena de oito anos, dez meses e vinte dias, além de dezessete dias-multa, em regime inicialmente fechado. Recurso provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julga-lo provido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Carlos Henrique Xavier de Godoy
, inconformado com a
r.

sentença que o condenou

a pena

de vinte anos, cinco meses e vinte dias de reclusão
, em regime fechado, mais cinquenta e dois dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, em concurso formal impróprio, tipificados no art. 157, §2º, I e II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Redenção.

Em suas razões a defesa afirmou que o julgador se equivocou ao aplicar ao caso a regra do concurso formal imperfeito, pois as provas dos autos demonstrariam que teria havido unidade de desígnios na empreitada criminosa. Alega que a sentença não apresenta fundamentação idônea para justificar a aplicação da regra do concurso formal imperfeito. Desta feita, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que seja aplicado ao caso a regra do concurso formal perfeito, previsto na primeira parte do art. 70 do CPB.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 15/05/2017 o apelante e seus comparsas adentraram na empresa Extra Rolamentos e Retentores, utilizando uma motocicleta, marca Honda, sem placa, cor preta. Lá chegando anunciaram o assalto, mediante o emprego de arma de fogo. Na sequência, o recorrente subtraiu os pertences pessoais dos funcionários, bem como os valores existentes no caixa do estabelecimento, evadindo-se em seguida. Regularmente processado, o recorrente foi condenado por roubo majorado em concurso formal impróprio, tendo o magistrado entendido que o apelante, mediante uma só ação, ocasionou lesões patrimoniais distintas, com desígnios autônomos. Assim, o réu recebeu pena de vinte anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, mais cinquenta e dois dias-multa. Contra esta decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu, em suma, a aplicação da regra do concurso formal perfeito, onde fixa-se a pena a um só dos crimes com o aumento na fração de um sexto a metade,
ex vi
art. 70 CPB.

O instituto do concurso formal de crimes veio disciplinado no art. 70 do Código Penal da seguinte forma:
¿Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior¿

Pela leitura do dispositivo acima transcrito observa-se que age em concurso formal o sujeito que com uma só ação ou omissão, prática mais de um crime, sejam eles idênticos ou não. Assim, temos como requisitos para o concurso formal a unicidade de conduta e a pluralidade de crimes. Contudo, o fato de se exigir conduta única para a configuração desta espécie de concurso, não impede que esta conduta seja fracionada em diversos atos. É o que a doutrina denomina de ação única desdobrada.

No caso em tela o agente ingressou no estabelecimento comercial e subtraiu não apenas valores da empresa, como também pertences pessoais das pessoas que ali estavam. Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal de delitos e não de crime único, dada a pluralidade de vítimas e de resultados naturalísticos distintos. Esse é o entendimento pacificado pelo Egrégio STJ:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I, II E V, CP. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU PESSOA QUE SOFRE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TUTELA DO PATRIMÔNIO, BEM COMO DA LIBERDADE E DA INTEGRIDADE FÍSICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, PÁR. ÚNICO, CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. ALTO GRAU DE ORGANIZAÇÃO E COMPLEXIDADE. ATUAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Roubo planejado com o fim de subtrair dois caminhões e suas respectivas cargas de combustível de empresa transportadora. No curso da ação, foram roubados, também, pertences e valores dos funcionários da empresa, que dirigiam os veículos.
2. O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)¿

Ocorre que a redação do art. 70 do CPB estabelece dois tipos de concurso formal: o
próprio
e o
impróprio
. No primeiro, o agente apesar de provocar dois ou mais resultados, não age com desígnios autônomos, isto é, não tem a intenção de praticar de forma independente cada crime. De outra banda, no concurso formal impróprio o agente atua com desígnios autônomos, ou seja, tem o desejo de produzir com uma única conduta dois ou mais delitos, agindo com planos delituosos independentes. No concurso formal
próprio
, aplica-se a pena de um dos crimes, acrescida de um sexto até metade, enquanto que no concurso formal
impróprio
aplicam-se as penas dos crimes cumulativamente.

Analisando a sentença condenatória, observo que o magistrado aplicou a regra do cúmulo material, entendendo ter havido concurso formal impróprio. Logo, realizou uma dosimetria de pena para cada vítima, encontrando, com isso, a sanção de
vinte anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aqui cabe uma indagação: teria o recorrente agido com desígnios autônomos? Ou melhor teria ele previamente planejado roubar individualmente cada uma das vítimas que ali estavam?

Este é o cerne do problema que ora se aprecia. A meu ver o recorrente planejou tomar de assalto o estabelecimento e não cada vítima individualmente. Logo, havia um único desígnio, uma única vontade, apenas um desejo. Contudo, mediante uma única ação, fracionada em diversos atos, acabou por produzir mais de um resultado naturalístico, incorrendo, assim, em concurso formal próprio de delitos.

Desta feita, ao invés de realizar um cálculo de pena para cada vítima e aplicar, ao final, a regra do cúmulo material, deveria o julgador ter aplicado pena para um só dos crimes, acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos.
Sendo assim, assiste razão a defesa, razão pela qual hei de reformar a sentença, realizando nova dosimetria de pena.

A
culpabilidade
do réu é censurável, pois agiu de com frieza e destemor, demonstrando, assim, elevado grau de reprovabilidade. O réu possui
bons antecedentes
. A
conduta social
e a
personalidade
são impossíveis de avaliação.
Os motivos
do crime são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do delito
são desfavoráveis ao réu, pois agiu de forma planejada e premeditada.
As consequências do crime
são igualmente desfavoráveis, uma vez que causou abalo psicológico em alguns dos ofendidos.
O comportamento da vítima
não é passível de valoração.

Assim, considerando a sanção em abstrato cominada ao delito que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a
pena-base em

seis anos de reclusão e doze dias-multa
, em atenção a presença de três vetores negativos. Presente as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III do CPB), razão pela qual diminuo a sanção na fração de um sexto, encontrando a pena de cinco anos e dez dias-multa. Inexiste agravantes e causas de diminuição de pena. Contudo, presente uma causa geral de aumento, referente ao concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, do CPB)
1
, motivo pelo qual majoro em um terço a pena, encontrando a sanção de seis anos e oito meses, mais 13 dias-multa, reprimenda esta que majoro de um terço, em face do emprego de arma e concurso de agentes, achando a
sanção de oito anos, dez meses e vinte dias, além de dezessete dias-multa, em regime inicialmente fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB, pena a qual considero definitiva, concreta e final. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso e julgo-o provido
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
(HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). [...] (HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)